Tribunal: TJSP
Processo: 1003331-67.2023.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. Impugnação do valor da fatura referente ao mês de abril de 2022, cujo consumo faturado se revelou desproporcional à média histórica, sem qualquer justificativa. Improcedência em primeiro grau. Inconformismo da autora. MEDIÇÃO DO CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. Reconhecimento. O

Ementa:
APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. Impugnação do valor da fatura referente ao mês de abril de 2022, cujo consumo faturado se revelou desproporcional à média histórica, sem qualquer justificativa. Improcedência em primeiro grau. Inconformismo da autora. MEDIÇÃO DO CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. Reconhecimento. O degrau de consumo é bastante significativo e não possui qualquer respaldo, ao revés, vai de encontro ao perfil de consumo da unidade e à utilização do local. Apuração feita pela concessionária bastante superior à média apenas no mês de abril, retornando ao patamar de costume no mês seguinte. Falha na medição. A fornecedora não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois não comprovou a regularidade do faturamento. Inexigibilidade da fatura impugnada. DANO MORAL. Inocorrência. Ausência de lesão a direitos de personalidade. Prejuízos exclusivamente patrimoniais. Pretensão parcialmente procedente. Sucumbência recíproca. RECURSO parcialmente PROVIDO.